Tribunal: CARF
Processo: 10845.000881/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000881/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.347 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Recorrente
WALMIRA GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
ARGUMENTOS DE DEFESA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE DA
DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o contribuinte
deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não
mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da
preclusão consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente
levantado no recurso voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts.
16 e 17 do Decreto no 70.235/72.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O STF fixou entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos, ou seja, o regime de
competência - Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 614.406.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade
de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação
quanto à incidência de Imposto de Renda sobre juros moratórios, uma vez que não
prequestionada em sede de impugnação, e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento
parcial, determinando-se o recálculo do imposto devido pelo regime de competência, utilizando-
se as tabela e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000881/2007-65
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.000881/2007-65

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, a seguir transcrito:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fls.
13 a 16, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do anocalendário 2003,
que apurou as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista,
no valor de R$ 116.560,85. Na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 6.800,95. Consta ainda, que o rendimento
foi recebido em 2003, conforme alvará de levantamento 513/2003, ref. processo n.o
2784/1995;
- omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no
valor total de R$ 27.214,21. Fontes pagadoras: Instituto Nacional do Seguro Social, no
valor de R$ 12.022,74; Governo do Estado de São Paulo, no valor de R$ 12.298,18 e
Procuradoria Geral do Estado, no valor de R$ 2.893,29. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 187,77.
Cientificado do lançamento em 05/04/2007 (AR a fl. 32), o contribuinte apresentou, em
04/05/2007, a impugnação de fls. 02 a 09, por intermédio de procuradores (procuração a
fl. 10), alegando que:
- não houve omissão de rendimentos, uma vez que houve boa-fé por parte do
impugnante que efetuou o devido recolhimento do IRRF sobre os rendimentos auferidos
tanto a título de valores recebidos na ação judicial trabalhista, bem como advindos de
sua atividade laborativa;
- o titular padece de moléstia grave, no caso, cardiopatia grave, que deixa clara a
isenção ao imposto de renda dos rendimentos que ora se impugna;
- logo, não há de se falar em omissão de imposto de renda, haja vista que o titular está
devidamente enquadrado na Lei n.o 7.713/88;
- apresenta o seu próprio demonstrativo do crédito tributário apurado, a fl. 07, com
imposto a pagar de R$ 17.111,85, onde inclui deduções como a contribuição a
previdência oficial, no valor de R$ 34.439,94; contribuição à previdência privada e
FAPI, no valor de R$ 691,20; despesas com instrução de R$ 2.544,00 e imposto retido
na fonte de R$ 6.998,72;
- torna-se evidente o equívoco ocorrido nos valores apresentados por esta Secretaria na
apuração do imposto devido, uma vez que deixou de calcular os valores passíveis de
deduções, principalmente Contribuição Previdenciária Oficial e ainda o imposto pago
(retido na fonte), ensejando na discrepância quanto aos valores da Base de cálculo,
imposto suplementar e finalmente, no imposto a pagar;
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.000881/2007-65

- contesta ainda a multa de ofício, alegando que a multa aplicada confronta o princípio
do não confisco.
Posteriormente, os autos foram baixados em diligência para que fosse anexado ao
processo, o dossiê do contribuinte e o impugnante fosse intimado a apresentar laudo
médico pericial, comprovante de sua aposentadoria e documentação comprobatória da
retenção da contribuição à previdência oficial no valor de R$ 34.439,94 sobre os
rendimentos da ação trabalhista (fls. 66/67, 69, 70 e 86). Os autos retornaram para
julgamento com as informações de fls. 73 a 83 e 88 a 122.
A DRJ/SP1 julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, em decorrência de sentença judicial,
relativos a trabalho assalariado, estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda na
Fonte e na Declaração de Ajuste Anual.
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de portador de
moléstia grave será concedida quando invocada pelos contribuintes que sofram das
patologias elencadas no texto legal que dispõe sobre esse benefício e deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Apenas as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios cujo ônus tenha sido do próprio contribuinte e destinadas ao
seu próprio benefício e desde que devidamente comprovadas podem ser deduzidas dos
rendimentos tributáveis do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se revestindo das
características de tributo, não sendo caracterizado confisco, conforme previsto no inciso
IV do artigo 150 da Constituição Federal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Notificada dessa decisão aos 07/02/13 (fls. 150), a contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 11/03/13 (fls. 144 ss.).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo mas deve ser conhecido em parte.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.000881/2007-65

Como relatado, trata-se de notificação de lançamento de IRPF do ano-calendário
de 2003 que apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação
trabalhista e omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
A impugnação apresentada pela recorrente, então impugnante, foi julgada
procedente em parte pela DRJ/SP1, para reconhecer que estão abrangidos pela isenção do
imposto de renda os proventos de aposentadoria ou pensão recebidos do Instituto Nacional do
Seguro Social, no valor de R$ 12.022,74, e a complementação de aposentadoria recebida de Real
Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social, no valor de R$ 22,172,91, uma vez que
a recorrente comprovou que é portadora de moléstia grave, nos termos do art. 6o, XIV da Lei no
7713/88, mantendo-se, quanto ao mais, o lançamento.
Dessa decisão, a recorrente apresentou recurso voluntário alegando, em síntese,
que o acórdão recorrido afirma que houve omissão de rendimentos recebidos em decorrência de
ação trabalhista, o que não é verdade, uma vez que esses rendimentos foram devidamente
declarados no exercício de 2004, ano-calendário de 2003, conforme ser verifica da DIRPF
anexada.
Alega que não foi considerado o fato de que com relação à omissão quanto aos
rendimentos de trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 27.214,21, o IRRF foi devidamente recolhido, no valor de R$
181,77.
Assim, argumenta que não há falar em omissão, uma vez que houve boa-fé de sua
parte, que efetuou o devido recolhimento de IRRF sobre os rendimentos auferidos tanto a título
de valores recebidos na ação judicial trabalhista, bem como sobre os advindos de sua atividade
laborativa.
Afirma, ainda, que é evidente o equívoco ocorrido nos valores do imposto devido,
uma vez que a autoridade fiscal deixou de considerar os valores passíveis de dedução,
principalmente Contribuição Previdenciária Oficial e ainda o Imposto pago (retido na fonte). Diz
que quando do recebimento das verbas trabalhistas pagas na ação judicial de no 2784/95, foi
descontado o valor de R$ 34.439,94 a título de contribuição previdenciária oficial, conforme
comprovante anexo, que não pode deixar de ser descontado da declaração de ajuste anual.
Com relação aos rendimentos recebidos na ação trabalhista, alega que o nosso
ordenamento jurídico prevê que para rendimentos decorrentes de decisões da Justiça do
Trabalho, o imposto será retido e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a
utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se
referem os rendimentos recebidos de forma acumulada, pelos valores constantes da tabela
progressiva mensal correspondente ao mês final do recebimento do crédito. Alega que apesar da
Instrução Normativa RFB no 1.127 ser de fevereiro de 2011, nos termos do art. 106, II, “c” do
CTN, essa norma deve se aplicar aos fatos anteriores à sua vigência, pois essa sistemática
implicará num valor de a pagar de IRPF muito menor e, consequentemente, numa penalidade
também muito menor.
Ainda sobre os valores recebidos na ação trabalhista, alega que a verba total
recebida, que foi tributada em sua totalidade, abrangeria juros moratórios, e que com a entrada
em vigor do Código Civil de 2002, os valores recebidos a título de juros de mora oriundos do
pagamento de verbas provenientes de condenação em reclamação trabalhista têm natureza
jurídica indenizatória, sobre os quais não incide, portanto, imposto de renda.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.000881/2007-65

Por fim, alega que a multa aplicada no percentual de 75% do tributo cobrado tem
efeito confiscatório.
Pois bem.
Inicialmente, anote-se que a tese de defesa da recorrente no sentido de que os
valores recebidos na ação trabalhista incluem juros moratórios, sobre os quais não incide imposto
de renda dada a sua natureza indenizatória, se trata de tese nova, inédita, que não foi levada a
conhecimento e apreciação da autoridade julgadora de primeira instância. E, tratando-se de
matéria inédita, sobre a qual não teve oportunidade de se manifestar o julgador de primeira
instância, não pode ser conhecida nesta instância de julgamento em face da preclusão.
Com efeito, nos termos do art. 16, III do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Destacamos)
(...).
Ainda, conforme dispõe o art. 17, do Decreto no 70.235/72, "considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante".
Desse modo, nos termos do mencionado dispositivo, a impugnação apresentada
pelo recorrente estabeleceu os limites da lide instaurada e fixou, também, em função disso, os
limites para o conhecimento da matéria pelo julgador de primeira e de segunda instâncias, de
modo que esse novos argumentos, trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos quais não
teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira instância,
não podem ser apreciados por este colegiado em grau de recurso, em face da ocorrência do
fenômeno processual da preclusão consumativa. 1
Sobre o assunto, sendo a preclusão a perda da faculdade de praticar o ato
processual, ensina-nos a doutrina que:
5.Preclusão consumativa: Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da
faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a
oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode
tornar a sê-lo. (...) Contestação. Uma vez apresentada a contestação, com bom ou mau
êxito, não é dada ao réu a oportunidade de contestar novamente ou de aditar ou
completar a já apresentada (RTJ 122/745). No mesmo sentido: RT 503/178. 2
O Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos
administrativos, inclusive ao processo administrativo fiscal, dispõe, sem eu art. 1014, que “as
questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte
provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”.
Em comentário a esse dispositivo, ensina a doutrina que “por inovação entende-se
todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal que não foi arguido ou
discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição. (...) Não se pode inovar
no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova
demanda). (...) O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar, no procedimento da

1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL – NOVO CPC – LEI 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 744.
2 Idem, p. 745.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.000881/2007-65

apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas
melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de
segundo grau”.3
Inúmeros são os precedentes deste tribunal no sentido de não conhecer de matéria
que não tenha sido submetida à apreciação e julgamento de primeira instância, dos quais cito
apenas alguns, ilustrativamente:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2006 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve ser expressa,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente /contestada
pelo impugnante. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não
suscitada na instância a quo. Não se conhece do recurso quando este pretende alargar os
limites do litígio já consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não
discutida na impugnação.
DECADÊNCIA
Tendo a contribuinte sido cientificado no transcurso do quinquênio legal não há que se
falar em decadência.
NULIDADE DO MPF
Tendo sido realizadas as prorrogações e inclusões no procedimento de fiscalização, não
há que se acolher a nulidade do procedimento. 4

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Os contornos da lide administrativa são definidos pela impugnação ou Manifestação de
inconformidade, oportunidade em que todas as razões de Fato e de direito em que se
funda a defesa devem deduzidas, em observância Ao princípio da eventualidade, sob
pena de se considerar não impugnada a matéria não expressamente contestada,
configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos arts. 16, III e 17 do
Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal. 5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2001
INOVAÇÃO DE QUESTÕES NO ÂMBITO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
Nos termos dos artigos 16, inciso III e 17, ambos do Decreto n. 70.235/72, e, ainda, não
se tratando de uma questão de ordem pública, deve o contribuinte em impugnação
desenvolver todos os fundamentos fático jurídicos essenciais ao conhecimento da lide
administrativa, sob pena de preclusão da matéria.
PIS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
Aplica-se à cooperativa de crédito a legislação da contribuição ao PIS e COFINS
relativa às instituições financeiras, sendo irrelevante a distinção entre atos cooperativos
e não cooperativos.

3 Op. cit., p. 2073.
4 Acórdão 3301-002.475, autos do processo no 19515.004887/201013
5 Acórdão 1001000.297, autos do processo no 10830.722047/2013-31.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.000881/2007-65

Recurso voluntário negado. Crédito tributário mantido. 6
Desse modo, considerando que essa atinente à não incidência de imposto de renda
sobre juros dada a sua natureza indenizatória somente foi trazida pelo recorrente no recurso
voluntário, não pode ser conhecida por este tribunal.
Com relação aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da
mencionada ação trabalhista, deve ser aplicado ao caso o entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal quando do julgamento da repercussão geral no RE de no 614.406, no sentido de
que os valores recebidos acumuladamente devem ser tributados pelo imposto sobre a renda de
acordo com o regime de competência, conforme ementa abaixo7:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Por força do art. 62, § 1o, II, “b”, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015, esse entendimento é de observância obrigatória pelos membros dos
integrantes deste tribunal.
O recorrente alega que não é verdade que teria havido omissão de rendimentos
relativamente aos rendimentos recebidos em decorrência de ação trabalhista, uma vez que eles
foram declarados em sua DIRPF do ano-calendário de 2003, exercício de 2004.
De fato, os rendimentos em questão foram incluídos em sua declaração de ajuste
do período, mas como rendimentos isentos e não tributáveis (fls. 50), e não há nenhuma prova
nos autos que demonstre que tenham essa natureza. O alvará de levantamento, anexado a fls.
100, embora pouco legível, permite verificar que não faz nenhuma referência quanto à natureza
da verba em questão.
Sobre o argumento de que não foi considerado o fato de que quanto à omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 27.214,21,
o IRRF foi devidamente recolhido, no valor de R$ 181,77, e que quando do recebimento das
verbas trabalhistas pagas na ação judicial, foi descontado o valor de R$ 34.439,94 a título de
contribuição previdenciária oficial, considerando que tais alegações se trata de reprodução dos
argumentos constantes de sua impugnação, nos termos do que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 4 de junho de 2017, adoto,
como razões de decidir, o seguinte trecho da decisão de primeira instância, para que faça parte
integrante deste voto:
(...)
Em sua defesa, o impugnante alega ser portador de moléstia grave, ter sido retido na
fonte o imposto de renda e não terem sido consideradas no lançamento deduções a que
teria direito, entre elas a contribuição à previdência oficial incidente sobre os
rendimentos de ação trabalhista.
Deve ser esclarecido, no caso do regime de retenção por antecipação do imposto que
será apurado posteriormente pelo contribuinte, que além da responsabilidade atribuída à
fonte pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a

6 Acórdão 3402004.942, autos do processo no 16327.000840/2003-81.
7 RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014
PUBLIC 27-11-2014
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.000881/2007-65

legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual. A obrigação da fonte pagadora
em reter o imposto de renda na fonte, portanto, neste caso, não exime o beneficiário dos
rendimentos da obrigação de incluí-los na declaração de ajuste anual. Nesse sentido,
preceitua a legislação tributária:
Instrução Normativa SRF (Secretaria da Receita Federal) no 15/2001
Art. 9o Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado de acordo com
a tabela progressiva mensal prevista no art. 24, a título de antecipação do
devido na Declaração de Ajuste Anual, os rendimentos do trabalho assalariado
pagos por pessoa física ou jurídica e os demais rendimentos pagos por pessoa
jurídica a pessoa física, tais como:
(...) (destacou-se)
Lei no 9.250/1995 Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do
imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos
percebidos no ano calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do
mês de abril do ano calendário subsequente, declaração de rendimentos em
modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no anocalendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o anocalendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
(...)
(...)
O valor que o contribuinte pretende ser deduzido (R$ 34.439,94, recolhido conforme
guia da previdência social de fl. 118), engloba também a contribuição patronal, que não
é ônus do contribuinte e dele não foi retida.
A dedução da contribuição à previdência oficial permitida, com base no inciso I do
artigo 74, combinado com o inciso II do artigo 84 do RIR/99 (Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3000, de 29 de março de 1999), na determinação
da base de cálculo do imposto na declaração de ajuste do contribuinte, é aquela que foi
descontada dos rendimentos tributáveis do contribuinte e não a contribuição devida ao
INSS de responsabilidade da empresa (contribuição patronal). Esta última pode ser
considerada como despesa da empresa, nunca como dedução na declaração de ajuste do
contribuinte, no caso, o empregado daquela empresa.
Transcrevem-se os dispositivos citados, como segue:
CAPÍTULO II
DEDUÇÃO MENSAL DO RENDIMENTO TRIBUTÁVEL
Seção I
Contribuição Previdenciária
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;
(...)
TÍTULO VI
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO NA DECLARAÇÃO
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.347 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.000881/2007-65

Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano calendário será a diferença
entre as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10,
inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II das deduções relativas ao somatório dos valores de que
tratam os arts. 74, 75, 78 a 81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por
dependente.
Portanto, não assiste razão à impugnante quando pretende deduzir a contribuição
à previdência oficial feita pela reclamada sobre créditos trabalhistas da reclamante
em ação trabalhista. Essa contribuição feita pela empresa é despesa daquela e não
pode ser utilizada para dedução na declaração de ajuste anual da pessoa física
beneficiária dos rendimentos. (Destaquei)
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido conhecer em parte do recurso voluntário para,
na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o
recálculo do IRPF devido pelo regime de competência, utilizando-se as tabela e alíquotas
vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente..
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital